Tribunal: STF
Processo: RE 74067
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
- Funcionários do Estado de São Paulo. Constitucionalidade do art. 3º da Lei 7.717, de 1963. A incorporação de abono e reajustamento posterior não contraria o princípio da irredutibilidade dos vencimentos da magistratura. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.  Recurso conhecido e provido.